Tribunal: TJMT
Processo: 0004417-86.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004417-86.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GIANE AURELIANO FERREIRA (VÍTIMA), VILSON JOSE BRAUN - CPF: 777.609.489-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VILSON JOSE BRAUN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO ESCORREITA –
APELO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

É sabido que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004417-86.2016.8.11.0055

APELANTE: VILSON JOSE BRAUN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
2o Vara Criminal da

Comarca de Tangará da Serra
, que condenou
Vílson José Braun
à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, pela prática do crime de vias de fato, inscrito no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, com implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 57832597):

“Na data de 10.12.2015, aproximadamente às 21h00, na rua 13-W, n.o 1776, Jardim Itália, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
VÍLSON JOSÉ BRAUN
, com consciência e vontade,
perpetrou vias de fato contra a vítima Giane Aureliano Ferreira, sua companheira.

Colhe-se do incluso inquérito policial que o denunciado e a vítima convivem há aproximadamente 8 (oito) anos, sendo que, na data e horário acima delineados, na residência do casal, após discussão, aquele desferiu tapas no rosto desta e proferiu xingamentos, tais como “vadia”, “vagabunda”.

Na sequência sua neta segurou o denunciado, momento em que a vítima correu até o banheiro e acionou a polícia militar, onde aquele evadiu-se do local.”
– sic
.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não existem provas suficientes para amparar o decreto condenatório. Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal (id.
57834975
).

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.
58590471
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (id.
62062520
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VILSON JOSE BRAUN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Conforme se evola dos autos, o apelante foi condenado pela prática de vias de fato contra a vítima
Giane Aureliano Ferreira
, sua companheira.

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial, confirmando que o apelante não aceitava o divórcio e eventual venda do imóvel do casal e que, por essa razão, a agrediu, dando dois tapas em seu rosto, na presença da neta
Jullya Wilganczuk
, de seis anos de idade.

A corroborar as declarações da vítima, perante a autoridade policial, a neta do casal,
Jullya Wilganczuk
, relatou que, no dia dos fatos, estava na casa de seus avós, quando, por volta das 20h, o apelante desferiu dois tapas na face de sua avó (id. 58587985 – Pag. 05).

Por sua vez,
ouvido apenas na fase inquisitiva
, o apelante negou a prática da contravenção penal, afirmando que apenas usou os braços para se defender de ataque da vítima.

Nada obstante, sopesando os elementos probatórios dos autos, observo que a justificativa apresentada pelo apelante destoa do conjunto probatório e, portanto, não merece ser acolhida.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 58587984 – Pág. 06).

Da mesma forma, a autoria se revela induvidosa, ante as informações colhidas na fase extrajudicial e a oitiva da vítima em juízo.

Malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, observo que a versão dos fatos apresentada pela vítima é corroborada pelas declarações da neta do casal, na fase inquisitiva, conforme descrição alhures.

Além disso, é sabido que
os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência:

“ (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [STJ, RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Assim, no caso dos autos, observo que as declarações apresentadas pela vítima
Giane Aureliano Ferreira
são firmes, coesas, harmônicas e corroboradas por outros elementos de provas, capazes de demonstrar a veracidade dos fatos em análise.

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Vílson José Braun
como incurso nas sanções do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais.

No mais, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, que foi exasperada em 02 (dois) dias, ante a presença de maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Ao exasperar a pena-base, a magistrada singular considerou a presença de condenação por
fato anterior ao delito
dos autos, mas com
trânsito em julgado superveniente
à ação penal.

Desse modo, entendo que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida, mormente porque o aumento realizado pela magistrada está de pleno acordo com a jurisprudência pátria.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior de Justiça,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
(REsp 1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe de 31/08/2018). (...)”
(AgRg no HC 516.263/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – destaquei.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020